Tribunal: STF
Processo: AR 3184
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de ação rescisória ajuizada com pedido de tutela provisória de urgência por Amélia Maria de Carvalho Rocha e Marisa Vidal Richard de Carvalho Rocha em face da Reclamação Constitucional nº 82.805/SC, por meio da qual se cassou acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento nºs 5043844-66.2023.8.24.0000/SC e 5032221-05.2023.8.24.0000/SC e determinou que outro seja proferido em observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 250.



    Eis o teor da decisão rescindenda:



    “3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao determinar o pagamento, em cinco parcelas mensais e sucessivas, dos valores reconhecidos no mandado de segurança, sem a observância do regime de precatório, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 250 e afastado a aplicação dos Temas 360 e 831 da repercussão geral.



    [...]



    6. No caso em exame, sobre a alegação de desrespeito às teses jurídicas estabelecidas nos Temas 360 e 831 da repercussão geral, sem razão os agravantes.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



     Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Na espécie, o acórdão reclamado foi proferido pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento ns. 5043844-66.2023.8.24.0000/SC e 5032221-05.2023.8.24.0000/SC. Não foram esgotadas, portanto, as instâncias recursais na origem.



     Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    [...]



    A ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede a análise da presente reclamação em relação a eventual descumprimento dos Temas 360 e 831 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    7. Em 13.9.2019, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 250, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu:



    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 27.9.2019).



    8. A Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento ns. 5043844-66.2023.8.24.0000/SC e 5032221-05.2023.8.24.0000/SC, assentou:



    “Em decisão proferida neste Tribunal (evento 5), foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o pagamento do valor incontroverso (evento 51) dos autos de origem.



    Considerando esta decisão, vislumbra-se a possibilidade de pagamento imediato restritamente aos valores devidos entre o ato de cancelamento da pensão (31-7-1999) e a impetração do mandado de segurança (6-5-2005).



    Nessa linha, torno definitiva em parte a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal para determinar o pagamento imediato dos valores devidos entre 31-7-1999 e 6-5-2005, com base no cálculo do evento 54.



      Sobre a forma de pagamento desses créditos, no agravo de instrumento n. 50438446620238240000 o IPREV argumentou que: i) não dispõe de caixa para fazer frente ao pagamento imediato; ii) o art. 535, § 3º, II, do CPC, confere prazo de até dois meses para a satisfação dos débitos de pequena monta e por isso não seria razoável a imposição do pagamento em 5 dias; iii) a dilação do prazo se justifica pela necessidade de buscar junto à Secretaria do Estado da Fazenda os recursos financeiros exigidos, como prevê o art. 23 da LCE n. 412/2008; iv) não houve o trânsito em julgado da decisão que concedeu a antecipação da tutela recurso e tanto menos o julgamento do mérito do recurso n. 50322210520238240000.



      Requereu o deferimento do depósito judicial em 5 parcelas mensais sucessivas ou, subsidiariamente, o prazo de 2 meses para a efetivação do depósito judicial, além de suspender a ordem de levantamento dos créditos até o julgamento do agravo n. 50322210520238240000.



    Nesse ponto, tem razão o recorrente.



    Não se justifica a fixação de prazo exíguo na situação em questão.



    É bem verdade que o pagamento ocorrerá por modo transverso ao precatório em razão da coisa julgada, e por isso não é possível que se vulnere a fazenda pública estadual com a fixação de prazo diminuto para o depósito judicial dos valores devidos até a impetração do mandado de segurança.



    Entendo adequada a aplicação analógica do art. 535, § 3º, II do CPC, cujo prazo de 2 meses funcionará como patamar mínimo para adimplemento dos valores devidos, in verbis: 



    ‘Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: 



    II – por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.’



    Por essas razões, deve ser deferido o depósito dos valores referentes a 31-7-1999 e 6-5-2005 em 5 parcelas mensais e sucessivas, de acordo com o cálculo elaborado pelos credores (evento 54), com o depósito da primeira parcela no prazo de 30 trinta dias subsequentes a este julgamento e independentemente da publicação do resultado ou do respectivo acórdão” (fl. 22, doc. 6).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 250, afirmei:



    “(...) Põe-se em foco na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental se decisões judiciais pelas quais determinado o pagamento de valores de obrigações pecuniárias decorrentes da concessão de mandados de segurança, sem inclusão no regime constitucional do precatório, ocasionam lesão aos preceitos fundamentais da igualdade e da impessoalidade e se configurariam ofensa ao devido processo legal referente ao instituto. (...)



    6. Poder-se-ia questionar a superveniência de situação mitigadora da utilidade desta ação de controle concentrado em razão do julgamento, pelo Plenário virtual deste Supremo Tribunal, do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 889.173, Relator o Ministro Luiz Fux, no qual reafirmado posicionamento jurisprudencial no sentido da necessidade de uso de precatórios para o pagamento de dívidas da Fazenda Pública, mesmo aquelas relativas às pendências acumuladas no período entre a impetração do mandado de segurança e a concessão da ordem, com acórdão do seguinte teor:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME  
DE PRECATÓRIOS, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA” (DJe 14.8.2015).



    7. Não está, contudo, afastada a necessidade do pronunciamento jurisdicional requerido, pois, apesar de a controvérsia constitucional ter sido dirimida por este Supremo Tribunal, o fato de a decisão proferida em sede de repercussão geral ser desprovida de efeito vinculante retira-lhe a capacidade de sanar a lesão apontada de forma ampla, geral e imediata.



    Extrai-se do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973 a possibilidade de manutenção, pelos órgãos jurisdicionais de origem, de decisão contrária à orientação firmada por este Supremo Tribunal no julgamento de mérito de recurso extraordinário submetido ao procedimento da repercussão geral (‘§ 4º Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos termos do Regimento Interno, cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada’), como reconhecido, por exemplo, no julgamento da Reclamação n. 10.793/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 3.6.2011; do Agravo Regimental na Reclamação n. 12.600/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6.12.2011; e do Agravo Regimental na Reclamação n. 17.512/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2014.



    Essa indesejável, mas possível, irresignação dos órgãos jurisdicionais de origem à orientação jurisprudencial assentada por este Supremo Tribunal evidencia a imprestabilidade do procedimento da repercussão geral como meio de estancar, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental, como se tem na espécie vertente, pois, conforme realçado pelo Ministro Luiz Fux no julgamento do Recurso Extraordinário n. 886.173, 



    ‘a finalidade do regime constitucional de precatórios reside em dois objetivos essenciais, quais sejam, possibilitar aos entes federados o adequado planejamento orçamentário para a quitação de seus débitos e a submissão do Poder Público ao dever de respeitar a preferência jurídica de quem dispuser de precedência cronológica[, sendo certo que,] se nem o caráter alimentar do crédito contra a Fazenda Pública tem força suficiente a afastar o rito dos precatórios, com muito menos razão o teria a circunstância acidental de ser o crédito derivado de sentença concessiva de mandado de segurança’.



    8. Salvo alteração desse entendimento, deve-se conferir à tese confirmada no Recurso Extraordinário n. 886.173 eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público para fazer cessar a lesão, causada pela interpretação existente nas decisões judiciais apontadas na inicial desta arguição de descumprimento, aos preceitos fundamentais da igualdade e da impessoalidade, homenageados no regime do precatório.



    9. Pelo exposto, voto pela procedência da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, para afirmar a necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor) ( DJe 27.9.2019).



    O paradigma de confronto apontado trata da sujeição ao regime de precatórios de decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública em mandado de segurança, mesma situação jurídica veiculada nesta reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO. REGIME DE PRECATÓRIOS. OBRIGATORIEDADE. ADPF 250. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar a observância do regime de precatórios para pagamento de dívidas da Fazenda Pública, nos termos do entendimento firmado na ADPF 250. 2. A parte agravante alega que a reclamação não deveria ter sido admitida ante o trânsito em julgado do ato impugnado e a inobservância do requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação foi manuseada como sucedâneo de ação rescisória e se houve inobservância do requisito concernente ao prévio exaurimento das instâncias ordinárias, bem assim se o pagamento direto a credor da Fazenda Pública, sem submissão ao regime de precatórios, pode ser admitido nos termos do art. 100, § 3º, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Estando a irresignação voltada contra ato surgido na fase de cumprimento de sentença, não está configurada a utilização da reclamação como ação rescisória, nos termos do verbete n. 734 da Súmula e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 5. O preenchimento do requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias se faz necessário apenas quando se alega transgressão a decisão surgida em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (CPC, art. 988, § 5º, II). 6. O Supremo, na ADPF 250 e no RE 889.173 (Tema n. 831/RG), firmou entendimento a revelar que as dívidas da Fazenda Pública reconhecidas em título judicial devem ser submetidas ao regime de precatórios, ressalvadas apenas as exceções previstas no art. 100, § 3º, da CF/1988, referentes a obrigações de pequeno valor. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 68.826-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.1.2025).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ADPF 250. FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO. OBSERVÂNICA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta CORTE, ao analisar a ADPF 250, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/09/2019, reafirmou a “necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República”. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Plenário, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 22/02/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 66.216-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2024).



    Dessa orientação jurisprudencial divergiu o acórdão reclamado.



    9. Pelo exposto, não conheço da reclamação quanto ao alegado descumprimento dos Temas 360 e 831 da repercussão geral, mas julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento ns. 5043844-66.2023.8.24.0000/SC e 5032221-05.2023.8.24.0000/SC e determinar outro seja proferido em observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 250.” (e-doc. 11, p. 2-18)



    Alega-se, na inicial desta rescisória, que a decisão por meio da qual se determinou o depósito dos valores devidos a partir da impetração do mandado de segurança



    “transitou em julgado em 1.2.2010, portanto, há mais de 15 (quinze) anos, tornando-se imutável, nos termos do art. 508 do CPC, a r. decisão que determinou o depósito dos valores devidos a partir da impetração do mandado de segurança.” (e-doc. 1, p. 8)



     Assevera que a decisão que determinou o pagamento desde o ato impugnado sem a expedição de precatório também transitou em julgado. (e-doc. 1, p. 8)



    Articula que houve, ao todo, 5 (cinco) decisões determinando o pagamento sem a expedição de precatório, sendo elas: 



    “a) Decisão do Agravo de Instrumento n. 2009.051638-0 (novo n. 0093519-74.2009.8.24.0000), transitada em julgado em 1.2.2010; 



    b) Acórdão do Agravo de Instrumento n. 2009.060533-3 (novo n. 0096353-50.2009.8.24.0000/50000), transitado em julgado em 18.2.2015; 



    c) Ação Rescisória n. 2009.064617-1 (novo n. 0097212- 66.2009.8.24.0000), transitada em julgado em 16.3.2018; 



    d) Acórdão do Agravo de Instrumento n. 4002198- 35.2019.8.24.0000, que afastou a ADPF n. 250, transitado em julgado em 28.9.2021; 



    e) Decisão proferida nos autos n. 5081201-79.2021.8.24.0023 (evento 23), preclusa para o Iprev, em 6.4.2022 (evento 26).” (e-doc. 1, p. 19)



    Argumenta que a decisão proferida em sede de reclamação nesta Suprema Corte acarreta afronta a coisa julgada, haja vista que 



    “A alteração do julgamento dos Agravos de Instrumento ns. 5043844-66.2023.8.24.0000/SC e 5032221-05.2023.8.24.0000/SC, somente poderia ocorrer se somente agora estivesse sendo discutida a questão do precatório, o que não é o que ocorre, tendo em consideração as decisões transitadas em julgado há mais de uma década. 



    Destarte, é inafastável a preclusão consumativa em virtude da matéria ter sido decidida em julgamentos anteriores” (e-doc. 1, p. 24)



    Obtempera a existência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, já que



    “Pela natureza do processo e pela situação dos autos, as provas são mais que suficientes: demonstrado que a aplicação ao caso da ADPF n. 250 decorre de decisão que afronta a coisa julgada, é de ser concedida a antecipação da tutela de urgência, nos termos do pedido aqui formulado.” (e-doc. 1, p. 34)



    Formula, ao final, os seguintes requerimentos:



    b) a antecipação da tutela provisória de urgência para, em pedido sucessivo: 



    b.1) suspensos os efeitos da r. decisão da Reclamação n. 82.805/SC, no tocante à parte que cassou o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento conjunto dos Agravos de Instrumentos ns. 5043844-66.2023.8.24.0000/SC e 5032221- 05.2023.8.24.0000/SC e determinou outro seja proferido em observância à ADPF n. 250, prevalecendo a garantia conferida pelo acórdão do Agravo de Instrumento n. 4002198-35.2019.8.24.0000, que, afastando a aplicação da ADPF n. 250, lhes asseguraram o recebimento do crédito sem a submissão ao rito do precatório, até o final julgamento desta demanda; 



    b.2) na remota hipótese de não ser deferido o pedido constante do item ‘b.1’, seja determinado ao eminente Relator dos Agravos de Instrumento ns. 5043844-66.2023.8.24.0000/SC e 5032221-05.2023.8.24.0000/SC a suspensão do julgamento pautado para o próximo dia 4.11.2025, até o final julgamento desta demanda; 



 No mérito, requer:



    “a procedência do pedido para que, rescindida a r. decisão da Reclamação n. 82.805/SC, no tocante à parte que cassou o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento conjunto dos Agravos de Instrumentos ns. 5043844-66.2023.8.24.0000/SC e 5032221-05.2023.8.24.0000/SC e determinou outro seja proferido em observância à ADPF n. 250, prevalecendo, em caráter definitivo, a garantia conferida pelo acórdão do Agravo de Instrumento n. 4002198-35.2019.8.24.0000, que, afastando a aplicação da ADPF n. 250, lhes asseguraram o recebimento do crédito sem a submissão ao rito do precatório”.



    É o relatório. Decido.



    Não prospera a pretensão rescindenda.



    O pedido de corte rescisório está fundado no art. 966, IV, do Código de Processo Civil, que dispõe in verbis: 



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    (...)



    IV - ofender a coisa julgada;”



    Diversamente do que alegam os autores, não se extrai, do ato reclamado, a suposta ofensa ao trânsito em julgado, referindo-se o decisum, ao acórdão proferido no Edoc. 6 dos autos da Reclamação n. 82.805, alusivo a processo ainda em tramitação.



    Assim, fica inviabilizada a discussão da questão (sobre a suposta ofensa ao trânsito em julgado da ação e a apontada violação da norma do Art. 988, § 5.°, inciso I do CPC) em sede de rescisória, uma vez que esta não se presta a reabrir ou inaugurar temas que deveriam ser discutidos nos autos da mencionada reclamatória.



    A propósito, é assente na jurisprudência o descabimento da ação rescisória como sucedâneo de recurso. Nessa linha, confira-se:



    “AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE RESCINDIBILIDADE A QUE SE REFERE O ART. 485, INCISO V, DO CPC/1973 – DECISÃO RESCINDENDA FIEL À ORIENTAÇÃO PREVALECENTE NO ÂMBITO DESTA SUPREMA CORTE A PARTIR DO JULGAMENTO DA RCL 4.374/PE – INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO RESCISÓRIO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (AR nº 2.436-AgR/SC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/6/17). 



    “Agravo regimental na ação rescisória. Artigo 485, incisos II, IV, V e IX, do Código de Processo Civil. Ausência de afronta à competência do Superior Tribunal de Justiça e de ofensa à coisa julgada material. Inexistência de violação literal de lei. Ausência de erro de fato na decisão rescindenda. Utilização da via rescisória como sucedâneo de recurso. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Descabe a alegação de que a decisão rescindenda, prolatada pelo STF, teria adentrado na apreciação de questão infraconstitucional transitada em julgado no apelo especial se a decisão prolatada no Resp nem sequer tiver adentrado no mérito da questão posta em discussão no apelo extremo.



    2. Descabida rescisória com fundamento em violação literal de lei se os dispositivos infraconstitucionais apontados como violados não tiverem integrado a fundamentação da decisão rescindenda. 



    3. O questionamento quanto aos pressupostos de admissibilidade do apelo extremo – no bojo do qual se prolatou a decisão rescindenda – deveria ter sido “objetada pelos meios recursais disponíveis na ação originária, não sendo apto a justificar a utilização da via rescisória, cujas hipóteses de cabimento são restritíssimas, sob pena de conversão desse meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal”. Precedente: AR nº 1.958-AgR-segundo/MG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 30/5/2014.



    4. Agravo regimental não provido” (AR nº 2.353-AgR/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 11/4/16 – grifei).



    No mesmo sentido: AR nº 1.958-AgR-Segundo/MG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 30/5/14.



    Assim, a tese veiculada nesta via rescisória deveria ter sido alegada nos próprios autos da Reclamação, não sendo cabível seu exame nestes autos.



    Pelo exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à ação rescisória e, ante o seu manifesto descabimento, determino o seu arquivamento. 



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente